Tribunal: TJDFT
Processo: 0003970-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Crime Ambiental. Apelação Criminal do réu. Guarda em cativeiro doméstico, sem permissão ou autorização legal, de 7 (sete) espécimes da fauna silvestre. Perdão judicial. Lei n. 9.605/98, art. 29, § 2o. Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos. Concessão. Punibilidade extinta. Recurso conhecido e provido.